Tribunal: TJMT
Processo: 1023600-53.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023600-53.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), SELMA DE LARA PINTO - CPF: 488.623.391-00 (EMBARGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de indenização por danos materiais e morais. alegada omissão e obscuridade. extensão do dano. cerceamento de defesa. fundamentação da sentença. inexistência de vícios. rejeição dos embargos.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da ré, mantendo sentença que rescindiu contrato de prestação de serviços odontológicos, determinou a restituição integral do valor pago e fixou indenização por danos morais. A embargante aponta omissão quanto ao pedido alternativo de limitação dos danos materiais e obscuridade na rejeição das preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido subsidiário de limitação da indenização material com fundamento no CC, art. 944; (ii) obscuridade na rejeição da preliminar de cerceamento de defesa à luz do CPC, art. 370; e (iii) obscuridade quanto à análise da alegada violação ao dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, III e IV).

iii. razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a tese de limitação proporcional da indenização, assentando que, em se tratando de obrigação de resultado na prestação de serviço odontológico protético, o vício na prótese comprometeu a integralidade do tratamento, justificando a restituição total, em consonância com o CC, art. 944, e com o CDC, art. 18, § 1o, II. Inexistente omissão.

4. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa foi fundamentada em dois pilares autônomos: a prerrogativa do magistrado como destinatário da prova (CPC, art. 370) e a inexistência de prejuízo, notadamente diante da ausência de requerimento tempestivo de prova pericial. Não há obscuridade quando os fundamentos são claros e suficientes à conclusão adotada.

5. Também não procede a alegação de deficiência de fundamentação da sentença, pois o acórdão demonstrou que o juízo de origem indicou expressamente o elemento probatório formador de seu convencimento e explicitou a relação entre a prova e a conclusão jurídica, atendendo aos parâmetros do CPC, art. 489, § 1o, e da CF/1988, art. 93, IX. O inconformismo com a valoração probatória não se confunde com vício de fundamentação.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do CPC, art. 1.022, ausentes no caso concreto.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a tese de limitação proporcional da indenização, concluindo pela restituição integral diante de vício que compromete obrigação de resultado. 2. Não configura obscuridade a utilização de fundamentos autônomos e suficientes para rejeição de preliminar. 3. A indicação expressa dos elementos probatórios e da correlação lógica com a conclusão adotada satisfaz o dever constitucional de fundamentação.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV, e art. 93, IX; CPC, arts. 370, 489, § 1o, III e IV, 1.022; CC, art. 944; CDC, art. 18, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.823.284/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 13.10.2020; TJMT, Apelação no 1010116-85.2022.8.11.0037, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CENTRO SUL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA contra o v. acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1023600-53.2025.8.11.0041, originário dos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos (Proc. no 1023600-53.2025.8.11.0041), ajuizada por SELMA DE LARA PINTO, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Clínica/ré/apelante, mantendo integralmente a sentença que declarou rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos celebrado entre as partes, condenou a requerida à restituição integral do valor pago, no importe de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), acrescido dos devidos consectários legais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 344213360).

A Clínica/ré/embargante sustenta omissão do acórdão embargado porque, segundo aduz, não houve manifestação expressa sobre o pedido alternativo de minoração dos danos materiais, formulado nas razões recursais, no qual requereu que a indenização material fosse limitada ao valor correspondente à prótese, sob o argumento de que o tratamento seria de natureza fracionada e que a compensação deveria ser proporcional ao vício alegado, com fundamento no artigo 944 do Código Civil.

Alega, ainda, obscuridade quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o acórdão teria utilizado fundamentações distintas e inconciliáveis para rejeitar a preliminar, gerando dúvida quanto à razão de decidir: se pela prerrogativa do juiz como destinatário da prova (art. 370 do CPC) ou pela preclusão da matéria em razão dos embargos de declaração opostos na origem.

De igual forma, sustenta obscuridade quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, argumentando que o acórdão não teria enfrentado de maneira clara como a sentença de primeiro grau foi considerada adequadamente fundamentada, diante da específica alegação de que o juízo a quo deixou de especificar as provas que levaram ao seu convencimento, em suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Requer, nesse sentido, o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais e constitucionais, especialmente o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o artigo 370 do Código de Processo Civil, o artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, e o artigo 944 do Código Civil, afirmando que a ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos impediria o acesso às instâncias extraordinárias.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios elencados, e, em razão dos efeitos modificativos daí decorrentes, seja reformado o acórdão para limitar a indenização material ao valor da prótese ou, alternativamente, para minorar os valores arbitrados a título de danos materiais e morais (cf. Id. no 346663877).

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, requerendo a rejeição do recurso (cf. Id. no 348814871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a autora Selma De Lara Pinto propôs a presente demanda contra a ré Centro Sul Clínica Odontológica Ltda objetivando a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos, a restituição integral do valor pago (R$ 13.800,00) e indenização por danos morais, em razão da má adaptação da prótese dentária fornecida pela clínica, que lhe causou desconforto, dores e prejuízos funcionais e estéticos.

Em Primeira Instância, o Juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para assentar o seguinte:

“Com estes fundamentos e nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de indenização ajuizada por Selma de Lara Pinto em desfavor de Centro Sul Clínica Odontológica Ltda., para:

a)

Declarar rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos celebrado entre as partes em 23.05.2023, conforme instrumento acostado aos autos sob ID. 190041727;

b)

Condenar a ré à restituição integral do valor pago pela autora, no importe de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a contar da citação e do desembolso, respectivamente;

c)

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e da data do arbitramento, respectivamente;

d)

Condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.”

Em Segunda Instância, esta egrégia Câmara Julgadora, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Clínica/ré, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em razão da sucumbência recursal.

Eis, a propósito, o dispositivo do acórdão embargado:

“Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (...)

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. “

Agora, a Clínica/ré opõe embargos de declaração sustentando omissão e obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre o pedido alternativo de minoração dos danos materiais, sobre a fundamentação da rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e sobre a análise da fundamentação adequada da sentença de primeiro grau.

Em respeito e obediência aos princípios da ampla fundamentação das decisões judiciais e da prestação jurisdicional completa, passo a apreciar as insurgências recursais, embora antecipe que, na essência, o acórdão embargado já enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada.

Inicialmente, a embargante sustenta omissão do acórdão embargado porque, segundo aduz, não houve manifestação expressa sobre o pedido alternativo de limitação da indenização material ao valor correspondente à prótese, sob o argumento de que o tratamento seria de natureza fracionada e que a compensação deveria ser proporcional ao vício alegado, com fundamento no artigo 944 do Código Civil.

Como observado no acórdão embargado, a controvérsia em torno da extensão dos danos materiais e da proporcionalidade da indenização foi objeto de ampla análise, discussão e deliberação no julgamento do recurso de apelação, de modo que, consoante semelhante observação feita em precedentes desta egrégia Corte, o tema em si já foi enfrentado de forma satisfatória e fundamentada.

Confira-se o trecho pertinente do acórdão embargado:

“Quanto aos danos materiais, a Apelante sustenta que executou e concluiu com êxito 42 (quarenta e dois) atendimentos/procedimentos dentro de um período de 01 (um) ano e 03 (três) meses, entregando 100% (cem por cento) do tratamento, razão pela qual não seria cabível a restituição integral do valor pago.

Contudo, em se tratando de serviço odontológico de natureza protética, o resultado final é o que importa. Se a prótese entregue não atende às necessidades do paciente, causando-lhe desconforto e dor, todo o tratamento resta comprometido, independentemente do número de atendimentos realizados. O serviço, como um todo, apresentou vício que o tornou inadequado ao uso, justificando a restituição integral do valor pago.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, 'Em ação redibitória, o consumidor que teve restituição do valor pago pelo fornecedor deve devolver o bem considerado inadequado ao uso.' (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – REsp 1.823.284/SP, Julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020).

No caso, a Apelada não pode utilizar a prótese defeituosa, o que justifica a restituição integral do valor pago.”

Assim sendo, até mesmo para garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, observando e prestigiando o princípio da segurança jurídica, adoto, aqui, como razão de decidir, o entendimento que vem sendo professado por esta egrégia Corte de Justiça, no sentido de que o acórdão embargado enfrentou diretamente a tese da embargante de que a indenização deveria ser proporcional ou limitada ao valor da prótese, rejeitando-a com fundamento na natureza do serviço odontológico protético, que constitui obrigação de resultado, e na constatação de que o vício na prótese comprometeu todo o tratamento, tornando-o inadequado ao uso.

Na específica hipótese dos autos, o que se vê é que o acórdão embargado aplicou corretamente o artigo 944 do Código Civil, que estabelece:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Conforme se extrai da fundamentação do acórdão, a extensão do dano foi devidamente considerada, concluindo-se que o vício na prótese comprometeu todo o tratamento contratado, justificando a restituição integral do valor pago. Não se trata, portanto, de desconsideração do princípio da extensão do dano, mas de sua correta aplicação ao caso concreto.

Some-se a isso, ainda, que, conforme se vê na fundamentação do acórdão embargado, a restituição integral dos valores pagos se deu em razão da constatação de que a prótese defeituosa comprometeu o resultado final do tratamento, tornando-o inadequado ao uso, de modo que, como o serviço odontológico de natureza protética constitui obrigação de resultado, a restituição integral seria cabível para compensar integralmente o prejuízo sofrido pela consumidora, além de que, frisa-se, para bem aplicar o disposto no artigo 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, inexiste omissão no acórdão embargado, que apreciou integralmente a questão da extensão dos danos materiais e da proporcionalidade da indenização, concluindo, de forma fundamentada, pela manutenção da restituição integral do valor pago.

Acerca da alegada obscuridade quanto à fundamentação da rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, parece-me que o raciocínio desenvolvido no acórdão embargado a partir da premissa de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o processo está suficientemente instruído para o julgamento, e de que a questão já foi objeto de embargos de declaração na origem, tendo o juízo mantido seu entendimento, já trouxe resposta jurídica satisfatória à questão, inclusive porque apoiada em precedente desta egrégia Corte de que há “inexistência de cerceamento de defesa diante da opção expressa da apelante pela produção exclusiva de prova oral e ausência de requerimento tempestivo de perícia odontológica” (TJMT – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva – N.U. 1010116-85.2022.8.11.0037, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 28/09/2025).

Confira-se, a propósito, o trecho completo do acórdão embargado em que inserido o excerto acima destacado:

“A preliminar não merece acolhimento. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o processo está suficientemente instruído para o julgamento. Trata-se de prerrogativa do juiz, destinatário final da prova, avaliar a necessidade de sua produção, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em caso análogo envolvendo falha na prestação de serviços odontológicos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu pela 'inexistência de cerceamento de defesa diante da opção expressa da apelante pela produção exclusiva de prova oral e ausência de requerimento tempestivo de perícia odontológica' (TJMT – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva – N.U. 1010116-85.2022.8.11.0037, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem formou seu convencimento com base nos elementos probatórios já constantes dos autos, considerando-os suficientes para o deslinde da controvérsia. A mera discordância da parte quanto à valoração da prova não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando se trata de relação de consumo, em que a inversão do ônus da prova decorre da própria lei.

Ademais, conforme bem pontuado pela Apelada, a questão já foi objeto de embargos de declaração na origem, tendo o juízo mantido seu entendimento, o que reforça a inexistência de cerceamento defensivo.

Assim, rejeito a preliminar.”

Portanto, inexiste obscuridade no acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, utilizando-se de dois fundamentos autônomos e suficientes: a prerrogativa do juiz como destinatário da prova e a preclusão da matéria em razão dos embargos de declaração opostos na origem.

Por fim, todos esses apontamentos e ponderações adicionais já abrangem e servem para atender a alegação de obscuridade quanto à análise da fundamentação adequada da sentença de primeiro grau, pois, diante da conclusão de que a sentença indicou expressamente o elemento de prova que formou o convencimento do juízo (documento de ID 190041734) e explicou a relação desse elemento com a conclusão adotada, é possível extrair de forma clara a resposta de que a sentença foi adequadamente fundamentada à luz do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Confira-se o trecho pertinente do acórdão embargado:

"Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, indicando os elementos de prova que formaram seu convencimento, notadamente o documento de ID 190041734, subscrito por profissional de outra clínica odontológica, que descreve a necessidade de remoção da prótese por má adaptação.

O juízo sentenciante analisou as provas produzidas por ambas as partes, concluindo que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a adequação do serviço prestado.

A fundamentação apresentada atende aos requisitos do art. 489 do CPC, permitindo às partes compreender as razões de decidir e exercer o contraditório e a ampla defesa.

O que a Apelante denomina como ausência de fundamentação revela-se, na verdade, inconformismo com a valoração probatória realizada pelo juízo.

Assim, rejeito também esta preliminar."

Ou, mais especificamente, dentro dos limites objetivos da lide, tem-se que o acórdão embargado demonstrou que a sentença de primeiro grau não incorreu em nenhuma das hipóteses de ausência de fundamentação previstas no artigo 489, § 1o, do CPC, pois indicou expressamente o elemento de prova que formou o convencimento do juízo e explicou a relação desse elemento com a conclusão adotada.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos pela ré Centro Sul Clínica Odontológica Ltda, mas os REJEITO, sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para acrescentar à fundamentação os apontamentos acima delineados, e, no mais, ratifico integralmente os termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026